Tribunal: TJDFT
Processo: 0741983-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. GRAVAME. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EFETIVAÇÃO APREENSÃO. IMPRESCINDÍVEL PROSSEGUIMENTO AÇÃO. ART. 10 CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA LOCALIZAÇÃO BEM E DEVEDOR. DESPACHO INDICAÇÃO ENDEREÇO OU CONVERSÃO FEITO EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ADVERTÊNCIA “SOB PENA DE EXTINÇÃO”. MANIFESTAÇÃO OBSTADA. EXTINÇÃO PROCESSO. OFENSA ART. 10 CPC. EXISTÊNCIA ENDEREÇO NÃO DILIGENCIADO. EXTINÇÃO PREMATURA. SENTENÇA ANULADA.
1. A efetivação da apreensão do bem com gravame de alienação fiduciária constitui condição imprescindível ao prosseguimento da ação de busca e apreensão.
2. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Inteligência do Art. 10 do Código de Processo Civil.
3. A inexistência de advertência de “sob pena de extinção do processo” ao final do Despacho que determinou à parte a indicação de endereço para o cumprimento da diligência ou dizer se pretendia a conversão do feito em execução, bem como a ausência de oportunidade para aquela se manifestar quanto à falta de pressuposto processual de regular prosseguimento da ação, com subsequente prolação de sentença extintiva do feito com base no Art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, enseja violação ao Art. 10 do mesmo diploma legal.
4. Revela-se prematura a extinção do processo, sem resolução do mérito, quando ainda existente nos autos endereço informado pela parte e não diligenciado, o que denota excesso de rigor e viola os princípios da instrumentalidade das formas, do aproveitamento dos atos processuais, da celeridade e da economia processual.
5. Sentença cassada.
6. Apelação provida.